Tribunal: TJSP
Processo: 0003069-75.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
da pelo ente público, foram absorvidas pelo novo padrão de vencimentos. Impossibilidade de rediscussão da matéria que se encontra amparada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Precedentes. Sentença desconstituída para o restauro do curso do cumprimento de sentença. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0003069-75.2023.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/10/2024

Data de publicação:

25/10/2024

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI FEDERAL No 8.880/94. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COISA JULGADA. Recurso tirado contra sentença que extinguiu fase de cumprimento de sentença ao fundamento de demonstrada reestruturação de carreira. Inadmissibilidade. Prematura extinção do feito pelo juízo a quo. Título judicial que fez reconhecer

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI FEDERAL No 8.880/94. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COISA JULGADA. Recurso tirado contra sentença que extinguiu fase de cumprimento de sentença ao fundamento de demonstrada reestruturação de carreira. Inadmissibilidade. Prematura extinção do feito pelo juízo a quo. Título judicial que fez reconhecer o direito dos autores ao recálculo dos vencimentos em conformidade com a Lei no 8.880/94, consignando, especificamente, que o pagamento das diferenças "deve cessar caso tenha havido o estabelecimento de novo padrão de vencimentos que o tenha efetivamente absorvido, o que deverá ser apreciado em fase de liquidação." Necessidade de apuração, em sede de cumprimento de sentença, da existência de eventuais diferenças devidas e se estas, à força da reestruturação da carreira implementada pelo ente público, foram absorvidas pelo novo padrão de vencimentos. Impossibilidade de rediscussão da matéria que se encontra amparada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Precedentes. Sentença desconstituída para o restauro do curso do cumprimento de sentença. Recurso parcialmente provido.